Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE Desconstituição de Procuração c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos. emenda insatisfatória. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA
1. A decisão que determina a emenda da petição inicial e indica com precisão o que deve ser corrigido cumpre os deveres de colaboração, esclarecimento e prevenção (arts. 6o e 321 do CPC/15).
2. A emenda insatisfatória leva ao indeferimento da petição inicial.
3. A reiteração de oportunidades de emendas à inicial, além de não estar prevista no CPC/15, não atende aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação, que devem ser seguidos por todos os sujeitos do processo e não apenas pelo magistrado (art. 6o do CPC/15).
4. Apelação conhecida e não provida.